Tribunal: TJES
Processo: 0008922-66.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008922-66.2017.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JEAN VIEIRA BARBOSA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO MEC PARA CURSO SUPERIOR. ELIMINAÇÃO INDEVIDA. ARBITRARIEDADE. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME -
Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que concedeu parcialmente a ordem no mandado de segurança impetrado por JEAN VIEIRA BARBOSA, determinando sua contratação para o cargo de professor estadual sob regime de designação temporária (Edital nº 033/2016), em vista da ilegalidade de sua desclassificação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO -
Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do Impetrante por suposta falta de autorização da IES junto ao MEC é válida; e (ii) estabelecer se o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO está isento do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A eliminação do Impetrante por falta de autorização da IES junto ao MEC é considerada indevida, uma vez que tanto a instituição de ensino quanto o curso de Licenciatura em Programa Especial de Formação Pedagógica e a instituição de ensino estavam devidamente registrados no Portal E-MEC à época dos fatos.

2.
A Administração Pública, ao basear a eliminação do candidato na suposta impossibilidade de conclusão do curso em tempo reduzido, age de forma arbitrária, extrapolando as disposições do Edital e presumindo irregularidades sem a devida comprovação.

3. Eventuais suspeitas de irregularidades nos documentos apresentados pelo candidato devem ser apuradas mediante processo administrativo adequado, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, não sendo possível a eliminação automática do certame.

4. Quanto à condenação ao pagamento de custas processuais, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO está dispensado de tal pagamento, nos termos do art. 20, V, da Lei nº 9.974/2013, que isenta o Estado e suas autarquias e fundações de tais despesas.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Apelação cível conhecida e parcialmente provida para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais. Sentença parcialmente confirmada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:

1.
A
eliminação de candidato de concurso público, sob a alegação de falta de registro da IES no MEC, não encontra guarida nos autos, comprovada a sua autorização de funcionamento.

2. Ademais, suposições da Administração atinentes à impossibilidade de cumprimento da carga horária pelo candidato não legitimam sua eliminação, salvo se instaurado processo administrativo prévio, com contraditório, que resulte na apuração de fraude ou irregularidade na obtenção do título.

3. O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO está isento do pagamento de custas processuais nos termos do art. 20, V, da Lei nº 9.974/2013.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0020719-05.2018.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 05.09.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, bem como, em sede de remessa necessária, confirmar em parte a r. sentença, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, a r. sentença sujeita a duplo grau de jurisdição e objeto da irresignação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
concedeu parcialmente a ordem pretendida por
JEAN VIEIRA BARBOSA
, nos autos do mandado de segurança nº 0008922-66.2017.8.08.0024, para determinar que o ora apelante realize a contratação do Impetrante ao cargo de professor sob regime de designação temporária (Edital nº 033/2016), caso o único motivo para sua desclassificação seja o indicado no termo de desclassificação, ou seja, o não atendimento ao item 7.7.2 do Edital (que exige a autorização da IES junto ao MEC).

Em relação ao mérito do
mandamus
, a r. sentença merece ser mantida incólume, na medida em que, conforme bem assentado pelo Juízo
a quo
, dos autos se depreende o direito líquido e certo vindicado pelo Impetrante.

Isso porque, em que pese ter sido eliminado pelo não atendimento ao item 7.7.2., ou seja, por falta de autorização da IES junto ao MEC (fls. 27/28), verifica-se dos autos, à fl. 36, que tanto a “Escola de Ensino Superior FABRA” como o Curso de Licenciatura em Programa Especial de Formação Pedagógica realizado pelo Impetrante estavam, ao tempo dos fatos, regularmente cadastrados e em atividade.

A bem da verdade, das manifestações do ora apelante, na origem, se depreende que o real motivo da eliminação não seria propriamente a ausência de registro da IES -
como explicitamente motivado no ato administrativo de eliminação
-, mas sim a existência de
suposta inconsistência no cumprimento, pelo Impetrante, do Curso de Licenciatura em Programa Especial de Formação Pedagógica, uma vez que teria concluído o curso em apenas 99 dias, o que exigiria aproximadamente 9 horas por dia de atividades, incluindo sábados e domingos.

Tal argumento, todavia, carece de sustentação legal e desborda das hipóteses de eliminação previstas no Edital do certame, evidenciando atuar arbitrário da Administração Pública, conforme esta c. 2ª Câmara Cível assentou no julgamento do agravo de instrumento interposto em face da decisão liminar proferida nestes autos.

Vale conferir o quanto assentado no dito julgamento, o que acolho como razões de decidir também nesta etapa, em motivação
aliunde
,
in litteris
:

“Analisando a documentação trazida pelo recorrido em sua inicial, bem como as informações prestadas pela autoridade coatora as fls. 70/72-v para justificar o ato de eliminação,
verifico que esta se deu, em suma, não em razão de qualquer irregularidade formal nos certificados apresentados, mas, sim, porque, analisando a carga horária do curso oferecido e o período que o recorrido levou p»ra cursar as matérias, a Administração considerou que seria muito dificil que tal ocorresse (em suma, o recorrido deveria se submeter, sete dias da semana, a nove horas de aula diárias para que conseguisse concluir a carga horária no período mencionado)
.

Ocorre, porém, que segundo tenho entendido,
esta motivação não se mostra idônea para justificar a eliminação do candidato, e isso porque o poder de autotutela conferido à Administração não lhe dá uma carta em branco para, partindo de presunções, ferir o direito dos administrados
.

Com efeito,
em hipóteses como a presente (ou seja, em que a Administração verifique a presença de indícios de falsidade ideológica no documento apresentado), deve a Administração, no máximo, oficiar aos órgãos competentes para realizar a devida investigação e, concedendo ao administrado o direito ao contraditório e a ampla defesa, após regular processo administrativo, e desde que comprovada a fraude, aí sim eliminá-lo de seus quadros
.”

Assim, razão não há para se recusar o certificado de conclusão do curso de “Licenciatura em Programa Especial de Formação Pedagógica para Docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, médio e da educação profissional em nível médio” apresentado pelo Impetrante (fl. 31), o que, ao lado do diploma graduação à fl. 30, lhe habilita ao exercício do magistério -
registrando apenas que, por se tratar de contratação temporária, já esgotou integralmente seus efeitos no ano de 2017 (como comprovado pelo apelante à fl. 159).

Lado outro, quanto à condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, merece guarida a irresignação recursal do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, uma vez que, por força do art. 20, V, da Lei nº 9.974/2013, “são dispensados do pagamento de custas processuais (...) o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras”.

Nesse sentido, confira-se, por todos, precedente desta c. 2ª Câmara Cível: TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0020719-05.2018.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 05/Sep/2024.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
LHE DOU PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento das custas processuais, com fulcro no
art. 20, V, da Lei nº 9.974/2013
; ao passo em que, em sede de remessa necessária,
CONFIRMO EM PARTE
a r. sentença.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)